Tribunal: TJDFT
Processo: 0733135-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733135-21.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MOS CONSULTORIA E PROJETOS - EIRELI - ME RECORRIDO: SERVELOC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. LOCAÇÃO DE COISA. USO EM ATIVIDADE EMPRESARIAL. PERÍCIA. CONSTATAÇÃO UTILIZAÇÃO INADEQUADA. OBJETO DANIFICADO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL CAUSADO AO LOCADOR. ESTIPULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. 1. Se nas razões recursais podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, possibilitando o contraditório, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que restou caracterizado que a parte locou bem para uso em sua atividade empresarial e que não houve hipossuficiência técnica na contratação, uma vez que as empresas firmaram o contrato em igualdade de condições, não há que se falar em mitigação da teoria finalista para aplicação do CDC. A relação jurídica foi estabelecida à luz do Código Civil. 3. Constatado pela perícia que o bem locado foi danificado pela utilização inadequada do locatário, impõe-se a reparação pelos danos materiais causados ao locador, bem como pelos lucros cessantes. 4. É dever do locatário proceder à devolução do bem locado (art. 569, inc. IV, do CC) em prazo razoável e sob pena de incidência de multa cominatória. Obrigação de fazer a devolução mantida. 5. Apelação conhecida e improvida. A recorrente alega violação aos artigos 3o e 4o, ambos do CDC, sustentando que deve incidir à hipótese vertente o Código Consumerista, tendo em vista a vulnerabilidade da pessoa jurídica ora recorrente, a necessidade do bem para o exercício da atividade, a natureza adesiva do contrato de locação, bem como da impossibilidade de realização do serviço. Por fim, requer a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o e 4o, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido da ausência de relação de consumo no contrato de locação de bem móvel firmado entre as partes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal, nos modes propostos pela recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030